Tribunal: TJBA
Processo: 0515562-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515562-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COSTA VALE MARQUES e outros

Advogado(s)
:
VALFRIDO BORGES COSTA, DOUGLAS RAMOS ALVES COSTA, TAMILE COSTA VALE MARQUES

APELADO: ATILIO NUNES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
OLIVAL SERRA SANTANA, ANDRE LEITE DOS SANTOS FILHO, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL E POSTERIOR LOCAÇÃO AOS VENDEDORES. ALEGADA COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 337, I, DO CPC.
VALIDADE DO CONTRATO E DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0
515562-23.2013.8.05.0001
,
oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelantes
ADRIANA COSTA VALE MARQUES
e
SALOMÃO RIBEIRO MARQUES
;
e como apelados
ATÍLIO NUNES DOS SANTOS e ADAILTON REIS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao

recurso
,
pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

06